Tribunal: STM
Processo: 7000378-72.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DO STATUS DE
MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE
DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga, para fins de
oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar
ao agente, com ele não se confunde e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir por não configurar pressuposto de
prosseguibilidade.
Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, sendo ele engajado ou não, o andamento dos
autos correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual.
Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos,
especialmente pelas provas orais colhidas.
O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se, após a
consumação da deserção, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de ausência das atividades castrenses.
Na época da consumação delitiva, o acusado era inteiramente capaz de agir ou de determinar-se
de acordo com o regramento jurídico, bem como possuía total noção quanto à ilicitude de sua
conduta, sendo-lhe exigível uma conduta diversa da realizada.
Quando da instrução criminal, a Defesa não conseguiu produzir provas mínimas para confirmar a
situação de estado de necessidade exculpante do recorrente, situação em que se aplica o teor do
Verbete nº 3 da Súmula do Tribunal.
Desprovimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
26/09/2022 17:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391417900960&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-72.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: THYERRY OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO, SUSCITADA
PELA DEFESA, CONTRA O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
QUE ACOLHIA A PRELIMINAR E CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE
OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467, ALÍNEA
&#8220;B&#8221;, AMBOS DO CPPM, TORNANDO SEM EFEITO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E DETERMINAVA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM
RENOVAÇÃO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

26/09/2022 17:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391417900960&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-72.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: THYERRY OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
ACUSADO. PERDA DO STATUS DE MILITAR. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
CONDUTA
NÃO
AMPARADA
POR
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão
do trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a
despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com
ele não se confunde e é a única exigência feita pela norma, inexistindo
a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir por não
configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, sendo ele engajado
ou não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual.
Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente
comprovadas nos autos, especialmente pelas provas orais colhidas.
O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de
contabilizar-se, após a consumação da deserção, 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de ausência das atividades castrenses.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
2/15
Na época da consumação delitiva, o acusado era inteiramente capaz de
agir ou de determinar-se de acordo com o regramento jurídico, bem
como possuía total noção quanto à ilicitude de sua conduta, sendo-lhe
exigível uma conduta diversa da realizada.
Quando da instrução criminal, a Defesa não conseguiu produzir provas
mínimas para confirmar a situação de estado de necessidade
exculpante do recorrente, situação em que se aplica o teor do Verbete
nº 3 da Súmula do Tribunal.
Desprovimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de falta de
condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, suscitada pela Defesa. No
mérito, por unanimidade, em conhecer o Recurso e em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4/5/2022, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex THYERRY OLIVEIRA ALVES, como incurso
no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, detraindo-se o período em que permaneceu
preso, concedendo-lhe, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
3/15
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora
denunciado faltou ao quartel desde o dia 7 de julho de 2020.
Transcorridos mais de oito dias contados da verificação da ausência
desautorizada e, não tendo se apresentado na Unidade Militar em que
servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 16 de julho de 2020,
sendo excluído do serviço militar (evento 48).
O denunciado apresentou-se voluntariamente no dia 6 de dezembro de
2021, no 4º Batalhão de Infantaria Leve, na cidade de Osasco-SP
(evento 13).
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço
militar e, portanto, reincluído às fileiras do Exército Brasileiro
(eventos 18 e 43).
Dessa forma, ausentando-se de sua unidade, de forma livre e
consciente, sem licença ou autorização, por mais de oito dias, o
Soldado EV THYERRY OLIVEIRA ALVES consumou o crime de
deserção.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Soldado EV
THYERRY OLIVEIRA ALVES como incurso nas sanções do art. 187,
do Código Penal Militar.
Recebida e autuada esta, requer seja o denunciado citado para, sob
consequência de revelia, se ver processar e julgar perante esse
Juízo.”.
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Parte de ausência, de 13/7/2020, relatando que o desertor faltou ao quartel desde o dia 7/7/2020,
completando à 0h (zero hora) do dia 8 (oito) subsequente 24hrs (vinte e quatro) horas de ausência do
local onde exercia suas funções militares (evento 1, documento 2, fl. 3, da IPD);
Termo de Deserção, informando a consumação do delito em 16/7/2020 (evento 1, documento 2, fl. 10,
da IPD);
Ato de exclusão do desertor, datado de 17/7/2020 (evento 1, documento 3, fl. 5, da IPD);
Termo de Inventário de bens (evento 1, documento 3, fl. 6, da IPD);
Folha de alterações do desertor (evento 1, documento 3, fls. 7/8, da IPD);
Ato de Incorporação, datado de 1º de março de 2018 (evento 1, documento 3, da IPD);
Em 19/6/2020, o agente foi punido disciplinarmente com 4 (quatro) dias de detenção por premeditar
falta ao quartel no dia 25/5/2020 (evento 1, documento 3, da IPD);
Certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Militar da União, nada constando em desfavor
do ex-militar (evento 3 da IPD);
Certidões de antecedentes criminais emitidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (TJDFT) e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nada constando em desfavor do
réu (evento 4, documentos 1/2, da IPD);
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
4/15
Ofício nº 067 - Div Pes/4º BIL, comunicando a apresentação voluntária do desertor no dia 6/12/2021,
por volta das 8h30, no 4º Batalhão de Infantaria Leve, sediado em Osasco-SP (evento 13, documento
1, fl. 1, da IPD);
Exame de avaliação de integridade física, realizado no posto médico da guarnição de Osasco-Barueri
(evento 13, documento 1, fl. 2, da IPD);
Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 9/2021, informado que, após ser submetido ao exame, o desertor
foi julgado “Apto para o Serviço Militar”, motivo pelo qual foi reincluído ao serviço ativo da Força
Terrestre, a contar de 7/12/2021 (evento 43, documento 2, fl. 3, da IPD);
Por Decisão datada de 9/12/2021, foi concedida a liberdade provisória ao ex-Sd THYERRY
OLIVEIRA ALVES, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Penal e no art. 5º, inciso
LXVI, da Constituição Federal (evento 28 da IPD), sendo o Alvará de Soltura devidamente cumprido
na mesma data (eventos 35 da IPD); e
Ficha de entrevista do então conscrito THYERRY OLIVEIRA ALVES, na qual consta ter sido
voluntário para a incorporação no Serviço Militar (evento 43, documento 3, da IPD).
A Exordial acusatória foi recebida em 20/1/2022 (evento 1, documento
2, da APM) e o réu foi devidamente citado em 25/1/2022 (evento 19 da APM).
Foi informado aos autos, por meio do Ofício nº 83-Secretaria/Div
Pes/Ba Adm CComGEx, datado de 3/3/2022, o licenciamento do acusado das
fileiras da Força Terrestre, a contar do dia 28/2/2022 (evento 32 da APM), sendo o
ato publicado em Boletim Interno da Organização Militar (evento 32, documento 2,
da APM).
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União não
arrolaram testemunhas (evento 21 da APM) (evento 48 da APM).
Foi designada a data de 27/4/2022 para realização da audiência de
qualificação e interrogatório do réu e, em seguida, a audiência de julgamento
(evento 13 da APM).
Expedida a Certidão de Sorteio e Compromisso do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, referente ao 2º trimestre de 2022 (evento 45
da APM).
Na data aprazada, presentes o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em sua integralidade, o representante do Parquet da Armas, o
representante da Defensoria Pública Federal, o acusado foi interrogado na forma da
lei, tendo seu depoimento sido gravado em arquivo de mídia audiovisual (evento 46
da APM).
Ao ser interrogado, o réu disse que servia no CComGEx, situado em
Brasília-DF, e que, na época em que se alistou no Exército, morava no Piauí, no
município de Eliseu Martins, situado cerca de 500 km de Teresina/PI, sendo sua
família toda de lá. Esclareceu que veio para Brasília e não possuía nenhum parente
na referida Capital, sendo que, após três ou quatro meses servindo o Exército, sentiu
vontade de ficar perto de sua família, pois estava se sentindo só, tendo tomado a
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
5/15
decisão errada de desertar. Afirmou ter ocorrido falta de comunicação e que deveria
ter conversado com alguém para que fosse orientado quanto à maneira certa de
proceder. Declarou ter se arrependido pouco tempo depois de ter saído do quartel,
pois não era o certo. Mencionou ter pensado em comparecer ao quartel, mas muitos
lhe disseram que iria ficar 2 (dois) anos preso caso se apresentasse, tendo desistido
de comparecer por medo. Afirmou que foi à casa de seus parentes em São Paulo e
resolveu retornar ao quartel para resolver seu problema. Disse ter se arrependido do
que fez, pois desde criança seu sonho era servir o Exército. Declarou que
compareceu ao 4º Batalhão de Infantaria Leve e que permaneceu ausente por
aproximadamente 2 (dois) anos. Afirmou que parte da sua família mora em São
Paulo e que atualmente não trabalha. Relatou que o único quartel no Piauí era o de
Teresina e que se alistou em Brasília, na época em que visitou seus primos na
capital, onde foi chamado para servir. Por fim, disse que passou 5 (cinco) dias preso
após se apresentar no quartel situado em São Paulo, tendo sido avisado que foi
reincluído como militar da ativa (evento 47, documentos 1/3, da APM).
Instados a se manifestarem, o MPM e a Defesa nada requereram em
diligências finais, dando-se início ao julgamento.
Em sessão de julgamento, dada a palavra ao Parquet castrense, a
Promotora de Justiça pugnou pela condenação do réu como incurso no art. 187 do
CPM, considerando não haver justificativa para a ausência desautorizada do
acusado.
Em sua oportunidade, a Defesa sustentou haver ausência de condição
de procedibilidade da ação penal, por não mais ostentar o agente a condição de
militar em razão de seu licenciamento. Lembrou, ainda, que o acusado não foi
reincluído às fileiras do Exército Brasileiro, pelo que pleiteou, à vista disso, a
extinção da presente ação penal.
Após os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a
pretensão descrita na Denúncia para condenar o ex-Sd Ex THYERRY OLIVEIRA
ALVES, como incurso no art. 187, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, detraindo-se o período em que permaneceu preso, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A publicação e a leitura da Sentença ficaram estabelecidas para
4/5/2022, após o que as partes foram intimadas.
Inconformada, a Defesa interpôs, tempestivamente, em 5/5/2021,
Recurso de Apelação (evento 57 da APM). Em suas Razões (evento 66 da APM), o
Órgão de assistência judiciária da União requereu a absolvição do apelante, bem
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
6/15
como a não aplicação da pena em razão de estar presente a excludente de
culpabilidade, a saber, a inexigibilidade de conduta diversa, prevista no art. 39 do
CPM e art. 439, alínea "d", do CPPM.
Ocorreu o trânsito em julgado para o MPM em 17/5/2022 (evento 67
da APM).
Em Contrarrazões, o Órgão acusatório refutou as teses defensivas e
pugnou pelo não provimento da Apelação, para que seja mantida a vergastada
Sentença condenatória de primeira instância (evento 71 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Castrense, por meio do Parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva
(evento 6), manifestou-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no
mérito, pronunciou-se pelo seu desprovimento.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Em Manifestação Judicial (evento 20), quando intimada de que o
processo fora colocado em mesa, a DPU, além de pleitear a conversão da sessão de
julgamento virtual para videoconferência ou presencial para fins de realização de
sustentação oral, requereu a extinção da presente Ação Penal Militar em face da
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a persecutio
criminis, visto que figura no polo passivo um “cidadão civil” que não mais ostenta a
condição de militar.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR
Prefacialmente, cumpre analisar as considerações insertadas na
“manifestação judicial” trazida pela Defensoria Pública de Categoria
Especial/Tribunais Superiores, na qual requereu a extinção do feito em razão da
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, ocasionada pelo fato de
o agente ter sido licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro, circunstância
que o impossibilita de figurar no polo passivo do presente processo.
Sem embargo, a tese defensiva não merece guarida.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
7/15
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº
25-
46.2012.7.01.0301 e nº 143-81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao
desertor responder ao processo penal militar, mesmo tendo sido licenciado pela
Administração Castrense.
Convém destacar que em 20/1/2022, data do recebimento da Denúncia
pelo Juízo a quo, todas as condições da ação mostravam-se idôneas, em especial, a
legitimidade passiva ad causam, uma vez que na ocasião da instauração da Ação
Penal o réu possuía a condição de militar (evento 1 da APM).
Certo é que, para o início da relação jurídica processual não havia a
inexistência de tal condição, sendo procedida a regular reinclusão do agente em
7/12/2021 (evento 43, documento 2, fl. 3, da IPD), providência indispensável para o
oferecimento da competente Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à
auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso
de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do
processo quando a incapacidade definitiva for constatada, inexistindo qualquer
relação com as infrações anteriormente cometidas. Igual raciocínio aplica-se àquele
regularmente processado, e, posteriormente, licenciado do serviço ativo.
Tal como colocado, o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior
Tribunal encontra-se em perfeita consonância com o entendimento por mim
esposado, porquanto exige a condição de militar somente para a propositura da
Ação Penal, e não para seu seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status
para a continuidade do processo. Observe-se:
“STM. SÚMULA Nº 12 – (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE -
DENÚNCIA POR DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE
MILITAR - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a
condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
8/15
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se
posicionado a favor de a condição de militar do réu somente afigurar-se
imprescindível para o recebimento da exordial acusatória. A propósito, destaco
o seguinte excerto:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO. Militar
condenado por deserção que é licenciado após o trânsito em julgado
de Acórdão condenatório desta Corte, quando já iniciados os
procedimentos para execução da pena. Decisão do Juízo a quo que,
acolhendo pleito defensivo, manda recolher mandado de prisão e
extingue a punibilidade por ausência de condição de
prosseguibilidade em razão da exclusão do Apenado das fileiras das
Forças Armadas. Esta Corte tem reiteradamente assentado que o
licenciamento do militar que responde ao delito de deserção, se
ocorrido após o recebimento da Denúncia, não obsta o
prosseguimento da ação penal, tampouco, constitui causa extintiva
da execução da pena. A perda superveniente da condição de militar
não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo
executório, isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial
do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal
ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do
serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes do STF. A deserção é
um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também
o próprio serviço militar seja obrigatório ou voluntário, e assim,
compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira
específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são
ameaçados ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o
bem, é dever do Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer
na violação ao princípio da proporcionalidade no viés da proibição da
proteção deficiente. A mudança de entendimento iniciada nesta Corte,
que hoje também é acompanhada pela maioria do Supremo Tribunal
Federal, vem ao encontro da decisão do Estado Brasileiro de possuir
Forças Armadas permanentes e regulares, insculpida nos preceitos da
Constituição Federal, expressão maior do povo. Recurso ministerial a
que se dá provimento para determinar o prosseguimento na execução
da pena imposta por esta Corte. Habeas Corpus de ofício para
conceder ao Apenado, agora civil, o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, designando-se o
Juízo de Execução Comum para o estabelecimento das condições de
cumprimento. Decisão por maioria.”. (Superior Tribunal Militar,
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
9/15
Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos Data de Autuação:
13/8/2018, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data de Publicação:
8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Sobre o tema, transcrevo entendimento delineado pela Suprema Corte
Federal, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
“[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja
óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da
pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar
assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para
a deflagração da ação penal contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica
do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares.
Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela
desses
bens
jurídicos
certamente
ficaria
comprometida,
transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal,
sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço
militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em
parcela significativa, é temporário.
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar
não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista
que, segundo consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço
militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o recebimento da denúncia,
ocorrido em 13/04/2018.”. (AG. REG. HC 167.640/DF, rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo Nosso.)
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial
do processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em
virtude de ser a deserção um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina,
mas também o próprio serviço militar, seja obrigatório ou voluntário. Daí, compete
ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira específica, a execução
do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de
deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na
concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde, e é a única
exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito
persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
10/15
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de
a Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a
ausentar-se, haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se
acometido de grave doença ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo
legislador que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo,
cometido o delito por quem é detentor da condição de militar, não se cogita
ilegitimatio ad partem por perda desta qualidade, uma vez que a superveniência da
condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o
período de serviço militar obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do
feito correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM que, por unanimidade, condenou
o ex-Sd Ex THYERRY OLIVEIRA ALVES, como incurso no art. 187 do CPM, à
pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
detraindo-se os dias em que permaneceu preso, com o direito de recorrer em
liberdade, assegurando-lhe ainda o benefício ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU requereu o provimento da Apelação para
absolver o apelante, deixando de aplicar a sanção apenatória, por estar presente
causa de excludente de culpabilidade, a saber, a inexigibilidade de conduta diversa
em razão do estado de necessidade, nos termos do art. 39 do CPM c/c o art. 439,
alínea "d", do CPPM.
Sem embargo dos argumentos apresentados, razão não assiste à
Defesa.
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se
perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 187 do Codex Penal Militar.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
11/15
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela
Parte de Ausência (evento 1, documento 2, fl. 3, da IPD), pelo Termo de Deserção
(evento 1, documento 2, fl. 10, da IPD), pelo Ofício nº 067 - Div Pes/4º BIL,
informando a apresentação voluntária do desertor ocorrida somente em 6/12/2021
(evento 13, documento 1, fl. 1, da IPD), e pelo próprio interrogatório do acusado
que, além de confirmar a prática delituosa, não demonstrou com aptidão a
existência de elementos que sustentem as alegações a seu favor.
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da
Unidade Militar onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização
do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o que aqui restou
evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se, após a
consumação da deserção em 16/7/2020, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de ausência
das atividades castrenses.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense,
lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1, in verbis:
“[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo
fato do agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever
militar, o comprometimento, a vinculação do homem aos valores
éticos e funcionais da caserna e de sua profissão.” (Grifos nossos.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
militares, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO
PELO CRIME DE DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III
– O crime de deserção ofende aos princípios da hierarquia e da
disciplina, preceitos constitucionais sobre os quais se fundam as
Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de militares
ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem
impacto direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das
Forças Armadas. (...) V – Ordem denegada.” (HC 118.255, Min. Rel.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013).” (Grifos
nossos.).
No que concerne à tese de absolvição com suporte na inexigibilidade
de conduta diversa, na qual a Defesa sustenta que a ausência do réu se deu em razão
de um suposto estado de necessidade exculpante, decorrente da falta que estava
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
12/15
sentindo de sua família, tendo em vista ter deixado seus familiares no estado do
Piauí para que fosse cumprir o serviço militar obrigatório em Brasília-DF, tais
argumentos não prosperam.
As declarações do apelante, na fase judicial, de que, após três ou
quatro meses servindo no Exército em Brasília, se sentiu sozinho, com vontade de
ficar perto de seus familiares que moravam no Estado do Piauí, não justificaria a
prática do delito de deserção.
Ora, é sabido que o trabalho exercido longe dos familiares, muitas
vezes, traz um sentimento de tristeza e solidão, porém esse sentimento de ausência,
por diversas razões, pode ser perfeitamente superado, na medida em que ele nasce,
na maioria das vezes, como fruto de nossas próprias escolhas. Nas Forças Armadas
então, essa situação é vivenciada por grande parte de seus integrantes. Circunstância
difícil, mas necessária para a manutenção do pleno exercício das mais diversas
organizações militares espalhadas pelo território brasileiro.
O ex-Sd Ex THYERRY OLIVEIRA ALVES tomou a decisão
precipitada de desertar, ficando ausente por aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco)
meses das atividades exercidas na caserna.
Ora, por um dever minimamente moral e necessário, deveria o apelante
comunicar seus superiores sobre o suposto problema vivenciado em razão da
ausência que sentia de seus familiares, e não simplesmente abandonar a Organização
Militar em que servia, o que demonstra total descompromisso com o serviço militar.
Ademais, consoante demonstrado em seu depoimento, na época da
consumação delitiva, o acusado era inteiramente capaz de agir ou de determinar-se
de acordo com o regramento jurídico, bem como possuía total noção quanto à
ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível uma conduta diversa da realizada.
Observo, pois, que a Defesa não trouxe aos autos outros substratos
para além das alegações de ordem pessoal do agente, as quais não se justificam por
ausência de prova.
Nessa vertente, utilizando-se de Enunciado de Súmula editado por esta
Corte castrense, bem pontou o Ministério Público Militar em suas Contrarrazões
(evento 71 da APM), in verbis:
“[...] Como bem ressaltado na sentença, a deserção é crime
propriamente militar, uma vez que a reinclusão da praça não estável é
condição de procedibilidade para a persecutio criminis.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
13/15
O objeto jurídico tutelado é o dever militar e não há nos autos causa
de exclusão da ilicitude a ser considerada. Pelas declarações do
Soldado THIERRY por ocasião do seu interrogatório, também não se
verifica causa excludente de culpabilidade, além de ter ficado evidente
a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Conforme entendimento dessa e. Corte, alegações de ordem pessoal
desprovidas de provas não constituem excludente de culpabilidade.
Nesse sentido, cito a súmula nº 3 do STM:
Súmula nº 3: Não constituem excludentes de culpabilidade, nos
crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhadas de provas.
Restou configurado o fato típico, antijurídico e culpável, sendo que
não há nos autos nenhum dado que justifique ou autorize sua
conduta”. (Grifo nosso.)
Nessa trilha, colaciono julgado desta Corte castrense que apresenta a
mesma diretriz jurídica para casos que se assemelham ao deste processo, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE
DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 3 DO STM. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO
DESPROVIDA À UNANIMIDADE. O art.187 do CPM não configura
ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, ou da
dignidade da pessoa humana, tampouco aos arts. 6º, 143, § 1º, 227 e
229, todos da Lei Maior. O dispositivo citado coaduna-se com o estado
democrático de direito e com a Constituição da República, tornando-
se imprescindível diante da importância do cumprimento do múnus
militar. Precedentes desta Justiça Especializada. A Defesa não
comprovou o estado de necessidade do apelante, hábil a justificar a
sua ausência ao quartel, devendo incidir a Súmula nº 3 do STM.
Esta Corte já assentou reiteradamente que o enunciado da referida
Súmula não representa ofensa aos princípios da presunção de
inocência e do livre convencimento motivado, encontrando-se em
sintonia com a Constituição da República. As provas trazidas aos
autos revelam a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade,
evidenciando que a conduta se reveste de todas as elementares
objetivas e subjetivas do tipo, ausentes as causas de exclusão de
antijuridicidade ou de culpabilidade. A proibição da concessão do
sursis aos sentenciados pelo crime de deserção alinha-se
perfeitamente à ordem constitucional vigente. O Supremo Tribunal
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
14/15
Federal
(Habeas
Corpus
nº
119567/RJ)
reconheceu
a
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso às
condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM e consignou que o
art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem como o art. 617, inciso II,
alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício
do sursis por razões de política criminal ao autor do crime de
deserção que vier a ser licenciado do serviço militar, o que não
ocorreu no presente caso. Apelação desprovida. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000290-73.2018.7.00.0000 -Relator: Min. William de
Oliveira Barros - Revisor: Artur Vidigal de Oliveira - Autuação:
17/04/2018 - Julgamento: 25/09/2018 - Publicação: 5/10/2018.)
(Grifo nosso.)
Observa-se da instrução criminal que a Defesa não conseguiu
produzir provas mínimas para confirmar a situação de estado de necessidade
exculpante do recorrente.
Por conseguinte, conforme já mencionado, a conduta do acusado é
típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens jurídicos tutelados pelo
legislador castrense: o serviço militar e o dever militar, não havendo qualquer causa
excludente de culpabilidade do agente.
Assim, era exigível do sujeito ativo conduta diversa da por ele
praticada, tendo em vista que ainda poderia ter buscado ajuda junto aos seus
superiores hierárquicos.
Em consequência, por ser inaplicável o instituto jurídico da
inexigibilidade de conduta diversa como excludente de culpabilidade, rejeito o pleito
absolutório.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o recurso e de rejeitar a
preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da ação, suscitada pela
Defesa, e no mérito, negar provimento ao Apelo defensivo, mantenho inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344878v6 e
do código CRC e34af323.

7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001344878 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
15/15
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/9/2022, às 12:45:34
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 930.
7000378-72.2022.7.00.0000
40001344878 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-72.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: THYERRY OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente
majoritária, votei no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela Defesa, de falta
de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão
do licenciamento ex-officio do ex-Sd Ex THYERRY OLIVEIRA ALVES, e de
conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea “b”,
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do CPPM, conforme as razões que passo a expor.
2. Conforme relatado, a Defensoria Pública da União interpôs
Apelação pleiteando a absolvição de seu assistido, bem como a não aplicação da
pena em razão de estar presente a excludente de culpabilidade, a saber, a
inexigibilidade de conduta diversa, prevista no art. 39 do CPM e art. 439, alínea “d”,
do CPPM.

Preliminar
de
Falta
de
Condição
de
Procedibilidade/Prosseguibilidade – Suscitada pela Defesa – Habeas Corpus de
Ofício
3. Verifica-se, também, que a Defesa do Apelante requereu a extinção
do feito em razão da ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade,
ocasionada pelo fato de o agente ter sido licenciado do serviço ativo do Exército
Brasileiro, circunstância que o impossibilita de figurar no polo passivo do presente
processo.
4. Porém, naquela assentada, a eminente Ministra Relatora apresentou
o seu voto rejeitando a preliminar arguida pela Defesa.
5. É do conhecimento da Corte o meu entendimento segundo o qual a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição
de procedibilidade da ação penal militar. Sem essa medida administrativa não há
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
2/8
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase
recursal.
6. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do
Exército, a contar do dia 28/2/2022, conforme Ofício nº 83-Secretaria/Div Pes/Ba
Adm CComGEx, datado de 3/3/2022 (Evento 32 do Processo de origem).
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.” (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/
Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014)
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
10. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
3/8
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.” (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/05/2009).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.” (Habeas Corpus nº
108197, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 13/12/2011, publicado em 15/02/2012).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. E, em 9/12/2015, o Ministro
LUÍS ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse
entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº
10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta”.
12. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
4/8
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
5/8
DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
6/8
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
7/8
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art.
192
do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de
29/5/2019). (Grifos nossos).
13. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:50
:: 40001345357 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee3...
8/8
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria no sentido de
acolher a preliminar, suscitada pela Defesa, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do
licenciamento ex-officio do ex-Sd Ex THYERRY OLIVEIRA ALVES, e de
conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea “b”,
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345357v4 e do código CRC 639123f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/9/2022, às 19:19:25
7000378-72.2022.7.00.0000
40001345357 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR